Tribunal: TJMT
Processo: 1007496-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1007496-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WASHINGTON PAULO SOARES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por WASHINGTON PAULO SOARES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Analista – Psicólogo – G07, para a Procuradoria Geral do Estado.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que submeteu-se ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016, de 10 de outubro de 2016.
Aduz que foi aprovado em todas as fases do certame, tendo se classificado na segunda posição, o qual previa o chamamento imediato em conformidade com a disponibilidade de vagas para o cargo pretendido.
Aponta que é conhecimento público ao ausência de psicólogos junto à PGE, sendo essa necessidade mais latente em decorrência da pandemia de Covid-19.
Alega que o lotacionograma do órgão aponta a existência de diversos cargos vagos, e que a primeira colocada foi nomeada e empossada.
Esclarece que o Concurso em comento foi prorrogado em 22 de fevereiro de 2019 por mais dois anos, e desde a primeira convocação foi realizado o chamamento de nenhum outro aprovado para o cargo de Psicólogo.
Ressalta que a omissão do Estado em não nomear os candidatos classificados para as vagas existentes fere o seu direito líquido e certo e que existem decisões similares em outros concursos, concedendo a segurança de forma liminar pelos juízos de 1o grau deste Poder Judiciário, citando ainda precedentes deste Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.
Reafirma que não há motivos para as vagas não serem preenchidas, devendo ser observado o princípio da moralidade administrativa.
Aponta que deve ser convocada até a data máxima de 10.10.2021, mas vem esperando por sua nomeação, o que não ocorreu até a presente data.
Requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão imediata de liminar, para determinar que a autoridade coatora convoque “o Impetrante para tomar posse para o cargo de Especialista em Saúde - Pedagogo previsto no Edital de Concurso Público n. 1/2014 – Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, de outubro de 2014” (id. 85732492 – p. 31).
É o relato do necessário.
Analisando a inicial, constata-se que o pedido formulado na inicial não coaduna com o narrado na exordial e com a documentação apresentada, o que, a priori, aponta para possível erro material.
Ante o exposto, intime-se o Impetrante para que promova a emenda a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora